Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-78.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-78.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SABRINA SILVA SOUZA - CPF: 062.801.971-82 (RECORRENTE), SILVANEI ROCHA FERREIRA - CPF: 151.882.266-50 (RECORRENTE), TIAGO VINICIUS SILVA - CPF: 061.442.871-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. D. C. S. - CPF: 070.957.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), N. G. O. F. - CPF: 071.872.161-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE DEUCHER - CPF: 951.442.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER - CPF: 061.446.851-54 (VÍTIMA), WESLI SILVA BOLOGNANI - CPF: 061.444.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000559-78.2024.8.11.0013

RECORRENTE: SABRINA SILVA SOUZA, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESPRONÚNCIA DE SABRINA SILVA SOUZA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO A SILVANEI ROCHA FERREIRA E TIAGO VINÍCIUS SILVA. QUALIFICADORAS. DECOTE INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), perpetrados mediante associação com integrantes de facção criminosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há elementos suficientes para sustentar a pronúncia de Sabrina Silva Souza; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de Tiago Vinícius Silva para o crime de lesão corporal; (iii) aferir a possibilidade de afastamento das qualificadoras e absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de corrupção de menores e organização criminosa.

III. Razões de decidir:

3. Quanto a Sabrina Silva Souza, não há indícios suficientes de autoria ou participação no delito de homicídio tentado, sendo incontroverso que, embora o crime tenha ocorrido em imóvel sob sua posse, inexistem elementos seguros que indiquem prévio conhecimento ou adesão à conduta criminosa.

4. Em relação a Tiago Vinícius Silva, restam evidenciados indícios robustos da prática do delito de homicídio tentado, afastando-se a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, diante da dinâmica delitiva, do emprego de meio cruel, da restrição da liberdade da vítima e da inequívoca intenção de ceifar sua vida, frustrada pela pronta intervenção policial.

5. As qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos dos autos, não sendo possível seu afastamento na fase de pronúncia, por não se mostrarem manifestamente improcedentes.

6. Também subsistem elementos suficientes para a manutenção da imputação relativa aos crimes de corrupção de menores e de organização criminosa, diante da efetiva participação de adolescente no delito e da existência de vínculos dos recorrentes com facção criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para despronunciar Sabrina Silva Souza, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia quanto aos recorrentes Silvanei Rocha Ferreira e Tiago Vinícius Silva.

Teses de julgamento:

“1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri quando ausente suporte probatório mínimo acerca de sua participação no crime.”

“2. A desclassificação para delito menos gravoso exige prova robusta de afastamento do animus necandi, o que não se verifica quando a dinâmica dos fatos evidencia emprego de meio cruel, restrição da liberdade da vítima e a iminência do resultado morte, frustrado por intervenção policial.”

“3. As qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese.”

“4. A configuração dos crimes de corrupção de menores e organização criminosa não exige demonstração de corrupção efetiva do adolescente, bastando sua participação no fato e a existência de vínculo estrutural com a organização criminosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 29, § 1º; ECA, art. 244-B; Lei 12.850/2013, art. 2º; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2; TJMT, N.U 0001853-38.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025; TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019; TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018; TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017; TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000559-78.2024.8.11.0013

RECORRENTE: SABRINA SILVA SOUZA, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Sabrina Silva Souza, Silvanei Rocha Ferreira e Tiago Vinícius Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], e de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula a despronúncia de
SABRINA SILVA SOUZA
, ao argumento de que inexistem provas de sua participação na empreitada delituosa.

No que tange a
TIAGO VINÍCIUS SILVA
, a defesa busca a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal grave, suscitando a tese de ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, vindica a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do emprego do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pleiteia, ainda, a absolvição em relação aos crimes de corrupção de menores e de organização criminosa.

Quanto a
SILVANEI ROCHA FERREIRA
a defesa requesta o reconhecimento de participação de menor importância.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000559-78.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
SABRINA SILVA SOUZA
,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
e
TIAGO VINÍCIUS SILVA
, ora recorrentes, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA], e de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com
Wesli Silva Bolognani
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1 – Integrar Organização Criminosa

Consta dos inclusos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia
2/2/2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada na Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
, juntamente ao menor de idade MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA, vulgo
‘Menor MT’
, todos
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 2 – Corrupção de menores

Denota-se ainda do caderno investigativo que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, os increpados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
, com consciência e vontade,
corromperam e facilitaram a corrupção do menor MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA
(
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
),
induzindo-o a participar da prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 3 – Homicídio Qualificado Tentado:

Por fim, consta do incluso inquérito policial que no dia
2/2/2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada na Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
, juntamente ao menor de idade MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
), todos
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por
motivo torpe
,
meio cruel
–
tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentaram mataram Odailson Jose Conceição Deucher
, somente não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia
2 de fevereiro de 2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada à Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
e o adolescente MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
),
todos faccionados ao
‘Comando Vermelho’
, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais nesta Comarca.

Consoante as investigações, o ofendido
Odailson Jose Conceição Deucher

também fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho
e, em data anterior ao fato, foi preso em flagrante delito, sendo que na ocasião,
os policiais apreenderam em sua posse uma arma de fogo calibre .38 e entorpecentes pertencentes a organização
conforme B.O 2023.86999 (anexo), razão pela qual
Odailson ficou em dívida com os líderes da facção
.

Na época daqueles fatos,
a facção decretou a aplicação de um ‘salve’ em desfavor de Odailson
, em razão do prejuízo causado à organização, o que fora concretizado.

Posteriormente, em
2/2/2024
, a organização criminosa
decretou a morte de Odailson
, determinando-se que os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
e o adolescente MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (‘Matheuzinho’, ‘Menor MT’) realizassem o ato criminoso.

Nesse ínterim, os denunciados WESLI,
SILVANEI
e
TIAGO
em conjunto com o adolescente MATHEUS foram ao encontro da denunciada
SABRINA
,
a qual entregou a chave da sua casa para ser o palco do crime
, consoante o Relatório Preliminar de Investigação carreado sob o ID 141054328.

Logo, WESLI,
SILVANEI
e
TIAGO
em conjunto com o adolescente MATHEUS,
agindo de forma dissimulada
,
convidaram a vítima Odailson José Conceição Deucher a acompanhá-los até a citada residência
.

No local, os denunciados e o adolescente Matheus, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
amarraram os pés e as mãos de Odailson José Conceição Deucher
e, em
evidente superioridade de força
(
quatro pessoas
)
passaram a estrangular e a desferir socos, chutes e pisões na vítima
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que
populares ouviram os gritos de socorro da vítima e acionaram a Polícia Militar que prontamente compareceu no local e logrou êxito em deter um dos denunciados, WESLI
.

Frisa-se ainda que, a tentativa de homicídio foi praticada em razão de
motivação torpe
, consistente em
desentendimento entre os faccionados
, que movidos pelo sentimento de vingança
decretaram a morte de Odailson em razão da dívida anterior da vítima pela apreensão dos bens da facção
.

Cumpre ressaltar, que
os denunciados agiram mediante meio cruel – tortura, eis que lhe amarraram as mãos e pés da vítima com fio e passaram a desferiram diversos socos, pontapés e golpes que lhe causaram as lesões evidenciadas nas imagens e vídeos anexos ao feito
. Destaca-se ainda que conforme consta nos prontuários médicos de ID 141054176 e ID 141054179,
a agressão foi tão intensa que a vítima sofreu traumatismo intracraniano e permaneceu internada por 3 (três) dias nesta Comarca
.

Ao arremate, restou evidenciado que os denunciados corromperam e facilitaram para que o menor MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (‘Matheuzinho’, ‘Menor MT’), participassem da prática criminosa”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda
pronunciou
os recorrentes, pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória,
verbis
:

“A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 141053127), Boletim de Ocorrência (id. 141053128), Termo de Exibição e Apreensão (id. 141053133), Vídeo da Vítima e Local do Crime (id. 141054170), Prontuários Médicos (id. 141054176 e 141054179), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 143332100), e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre os acusados
SILVANEI ROCHA FERREIRA
,
TIAGO VINICIUS SILVA
, WESLI SILVA BOLOGNANI e
SABRINA SILVA SOUZA
, consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao relato das testemunhas/informantes e interrogatórios dos réus, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

Odailson José Conceição Deucher
, vítima, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: tudo teve início quando estava na casa de uma amiga, morando com a mesma; Antes, participava ‘dessa vida’, isto é, integrava facção criminosa (Comando Vermelho); Certo dia, quando estava morando com sua amiga, chegaram até lá e pediram para conversar com a vítima; O ofendido consentiu e
foi levado até na casa onde ocorreu o fato
; Chegando no local,
os indivíduos iniciaram uma ligação com integrantes do Comando Vermelho
e outros à parte, e
pediram para amarrar seus pés, suas mãos e sua boca
;
Iniciou-se a tortura, em vistas a obrigar a vítima a confessar um crime que não havia praticado
;
Queriam que confessasse ter estuprado uma menina, tendo em vista que a suposta vítima deste crime sexual o acusou de tê-lo praticado
, mas o ora ofendido nega ter cometido este crime;
Os criminosos também estavam cobrando uma dívida referente à perda de uma arma de fogo que pertencia à facção criminosa
; Inicialmente,
cobraram a dívida através de um montante de dinheiro, que não foi quitado, de forma que foi praticado um salve contra a vítima
; Nessa ocasião do primeiro salve, mesmo sem possuir nenhum contato com a facção, a vítima se encontrava na praça pois havia ido comprar um lanche, então o vulgo ‘Bomba’ e outros dois indivíduos amarraram e sequestraram o ora ofendido, colocando-o no interior de um carro e o levando em direção à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; Iam cobrando a dívida e, tendo em vista que o ofendido esclareceu não ter dinheiro para quitá-la, era agredido; Depois, liberaram a vítima, já desmaiado, em um táxi; Nesta ocasião, o agrediram com chutes e pauladas; Após esse fato, seguiram cobrando a arma do ofendido; Quanto ao fato ora apurado,
a vítima foi até a casa porque acreditou que iria apenas para conversar
; Os envolvidos eram
SILVANEI
,
TIAGO
, Menor MT (Matheus Henrique) e WESLI SILVA; A casa em que deu-se o fato estava alugada pela
SABRINA
,
mas ela não tinha ciência desse fato
; Anteriormente ao fato,
SABRINA não estava na cidade
,
tendo entregue a chave do imóvel
‘para eles morarem
.
Ela nem sabia que eles fariam isso aí’
; Quando
o chamaram para conversar, não mencionaram o assunto
,
mas já conhecia os envolvidos pois pertencem à facção criminosa Comando Vermelho
; Foram buscar a vítima em sua casa,
todos os 4 (quatro) comparecendo no portão de sua casa
; Um deles estava de moto, tratando-se, pelo que a vítima recorda, de uma CB preta, pertencente a
WESLI SILVA
, enquanto os demais estavam à pé;
A casa ficava em local mais afastado, próximo à prainha
; Quando chegou na casa, pediram que o ofendido se sentasse no sofá; O ofendido perguntava o assunto da conversa, mas eles diziam para que permanecesse calmo, pois logo seria esclarecido; Fecharam as portas e entraram na ligação, onde uma pessoa do outro lado do telefone disse que
‘tá confirmado a história’
, autorizando que amarrassem a vítima;
Amarraram, então, o ofendido, e o levaram para o quarto iniciando a tortura
;
Passaram a exigir a confissão, e foram agredindo a vítima com golpes na cabeça e no corpo, tratando-se de chutes e socos
; Os indivíduos fugiram quando a polícia chegou no local, pois ainda estavam torturando a vítima;
A tortura durou cerca de 30 (trinta) minutos, que foi o período em que o ofendido manteve a consciência, mas depois disso, já não sabe afirmar
; Se a polícia não tivesse comparecido no local, teriam o matado, mesmo porque possuíam uma faca sobre a cama e um lençol no chão; O réu
WESLI
estava participando da sessão de tortura.

Gabriel Lucas Lopes Mário
, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: na data em questão, o ora depoente encontrava-se comandando uma operação em conjunto com o BOPE, voltada para a ação de facções criminosas na região;
Encontravam-se atendendo situação diversa quando receberam uma informação via rádio no sentido em que um denunciante relatou que aos fundos do campo do Gidelson havia alguns barulhos de pancada e gritos de socorro, mas não sabia precisar qual seria a residência de onde provinham
; Se deslocaram e,
ao se aproximar do local, fizeram o desembarque e realizaram o cerco na imediação
; Havia nos fundos uma área de mata, e então fizeram o desembarque e foram progredindo;
Ao se aproximarem, visualizaram alguns indivíduos pulando o muro dos fundos — a lateral da residência era aberta, possuindo um terreno pelo qual era visível os fundos da casa —, para onde correram
; No momento,
conseguiram efetuar a detenção de apenas 1 (um) dos suspeitos
, que se rendeu à ordem de parada;
Mais à frente, visualizaram os indivíduos correndo pela mata, sendo que 1 (um) deles efetuou disparos contra a equipe policial, sendo os tiros revidados
; Estes fugitivos conseguiram se embrenhar na mata e se evadirem do local;
A equipe policial adentrou na residência e encontrou a vítima desfalecida ao solo, muito machucada e debilitada, encontrando-se amarrada pelo pescoço, mãos e pés
; Cortaram a corda que encontrava-se sufocando a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros; Além de
WESLI (que rendeu-se à ordem de parada)
,
também foi possível identificar os indivíduos que fugiram da equipe policial, pois já eram conhecidos do meio, tanto que foi repassado os dados dos mesmos para a equipe de inteligência proceder à localização
; Os demais foram presos quando já estavam saindo da cidade;
Tem conhecimento de que todos os envolvidos integram a facção Comando Vermelho, mesmo porque WESLI esclareceu que estavam praticando um salve à mando da facção
, porquanto
a vítima estava sendo acusada de ter estuprado uma terceira pessoa
; Em relação à
WESLI
, não tinha conhecimento de sua participação no Comando Vermelho, somente vindo a saber disso quando o mesmo informou que conhecia a vítima e, a princípio, que ele havia procurado para apresentar essa situação para a facção; Não tem conhecimento acerca da profissão exercida por WESLI.

Rodrigo de Oliveira Mendonça
, Investigador de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese:
tomaram conhecimento do fato através da Polícia Militar, que impediu a consumação do crime
; Posteriormente, se deslocaram para angariar informações; Obtiveram informações no sentido de que a vítima Odailson se encontrava no hospital, para onde partiram e realizaram uma entrevista;
Através do contato com o ofendido, identificaram os então suspeitos SILVANEI, Matheus, TIAGO, WESLI e SABRINA;

No dia seguinte, retornaram para obter imagens de câmeras de segurança, onde é possível visualizar os indivíduos acompanhando a vítima pelo percurso até a casa onde ocorreu o fato
; Pelas imagens foi possível confirmar a identidade dos envolvidos e proceder à qualificação; Quem gravou o vídeo da vítima enquanto ainda se encontrava no hospital foi a Investigadora de Polícia Civil Regina;
Sobre o envolvimento de SABRINA na empreitada criminosa, esclarece que a mesma expôs aos agentes da lei que não tinha conhecimento prévio nenhum sobre o fato,
todavia, através das filmagens, constatam que SABRINA tem um pequeno diálogo com o menor Matheus
.

Regina Lídia Uliana de Souza
, Investigadora de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: depois de informados pelo Boletim de Ocorrência da Delegacia de Pontes e Lacerda/MT, se direcionaram para o local em que a vítima estava recebendo os cuidados médicos;
Na ocasião, Odailson informou todos os nomes dos envolvidos, o que veio ao encontro com a própria abordagem da força tática durante a ocorrência do crime, o que consta do Boletim de Ocorrência
; A partir disso, partiram à investigação como de praxe; Foram em busca de câmeras do local do crime, além de visitá-lo no dia seguinte;
Através das imagens coletadas foi possível identificar as pessoas mencionadas pelo ofendido quando de sua entrevista no hospital
; A oitiva de Odailson se deu no próprio hospital, visto que estava parcialmente consciente na oportunidade; Mais adiante, houve também uma oitiva da vítima na sede policial;
Acerca da atuação de SABRINA na empreitada criminosa, verifica-se nas imagens levantadas pela polícia que o Menor MT realizou uma suposta troca de chaves com SABRINA para ter acesso à residência em que ocorreu o crime, o que condiz com a própria oitiva oficial de Odailson
;
Deste modo, SABRINA teria disponibilizado a residência onde o delito foi praticado, todavia, a ora depoente não pode afirmar se o fez tendo consciência do que ocorreria no local
;
Tampouco pode afirmar se SABRINA possuía envolvimento com a facção criminosa em questão
;
Entretanto, pode-se confirmar que SABRINA possuía envolvimento com TIAGO
; Quando da sua oitiva oficial, Odailson afirmou que SABRINA estava ciente de tudo que aconteceria no local ao fornecer as chaves da residência;
De acordo com a oitiva no hospital, Odailson se refere a SILVANEI e o WESLI; Já no Boletim de Ocorrência, são citadas outras pessoa: TIAGO, SABRINA e Matheus, além dos já mencionados SILVANEI e WESLI
.

Marcelo Rosa de Moraes
, policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese:
estavam de serviço durante a tarde do dia do fato, e foram informados na região do Bairro Santa Cruz, próximo ao campo do Gidelson, que havia uma movimentação suspeita em uma residência próxima
; Deslocaram-se, contando com o apoio da equipe do BOPE de Cuiabá/MT e,
chegando no local, ao se aproximarem, notaram diversas pessoas tentando fugir pelos fundos da residência
; Efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que os revidaram; 3 (três) indivíduos conseguiram adentrar na mata e se evadirem,
porém 1 (um) indivíduo foi capturado e, através dele, obtiveram informações sobre quem seriam os comparsas
; Ao entrar na residência, encontraram em um quarto
uma pessoa deitada e amarrada, com lesões no pescoço e muito sangue, indicando tortura, de forma que se tivessem demorado mais um pouco, haveriam o encontrado morto
; Não se recorda do nome dos suspeitos que encontram-se descritos no Boletim de Ocorrência; Conforme o relato do cidadão preso no local,
os envolvidos eram pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, tendo confessado que estavam praticando o salve
.

M.H.D.C.S.
, menor de idade, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: não conhece WESLI; Não foi convidado por WESLI para praticar nenhum delito em relação à vítima Odailson; Não conhece nenhum dos demais envolvidos.

Marcos Equis Bolognani
, genitor de WESLI, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento na condição de informante, relatou, em síntese: WESLI trabalhava com o ora informante em sua borracharia, junto com outros familiares; Durante os dias de semana, WESLI não se ausentava do serviço; WESLI morava com a mãe dele, depois foi morar com o ora informante e, por fim, passou a morar em sua própria residência após casar-se; WESLI não é envolvido com festas e tampouco possui vícios; Não tem conhecimento a respeito de seu filho integrar facção criminosa; Nunca compareceram pessoas estranhas na borracharia buscando por WESLI; No dia em que WESLI foi preso, trabalhou durante a manhã e foi almoçar, tendo ligado para o irmão do informante para informar que estava com dor de estômago e demoraria um pouco a retornar; Todavia, WESLI não retornou ao serviço; O informante tomou conhecimento da prisão de seu filho ao fim da tarde; WESLI foi criado na igreja, mas atualmente se encontrava afastado; WESLI tem esposa e filhos; Não tem conhecimento acerca de WESLI ficar na rua à noite.

Os informantes Alex Mendes Ortiz e Laura Cristina da Silva Carletto, foram meramente abonatórias.

O acusado
WESLI SILVA BOLOGNANI
, quando ouvido em Juízo, pontuou, em suma:
conhece apenas SABRINA e TIAGO, pois frequentava a casa deles
; Considera
TIAGO um primo de criação
; Sempre ia na casa dos dois, mas ultimamente
frequentava mais a casa da mãe de SABRINA, em razão da amizade que possuem
; Não possui parentesco direto com TIAGO, mas o primo do ora acusado é casado com a irmã de TIAGO, de forma que cresceram juntos; Ao longo dos anos, TIAGO e o ora acusado acabaram se afastando, mas tornaram a se aproximar diante do fato de
TIAGO haver casado com SABRINA
; Conhece a vítima Odailson, por conta da casa da mãe da SABRINA, haja vista que Odailson namorava com uma parente dela; Esclarece que era um conhecimento meramente de vista, pois não chegavam a conversar;
Odailson namorava com uma menina que é, salvo engano, neta da mãe de SABRINA
;
Não é e nunca foi faccionado
;
Estava presente na residência no dia dos fatos
; Na data dos fatos, havia ido trabalhar mas passou mal devido ao problema que possui no estômago, então não retornou ao trabalho;
Nesse intervalo de tempo, recebeu uma ligação em que lhe solicitaram que buscasse uma chave da residência da casa da mãe de SABRINA
;
Buscou essa chave para a mãe de SABRINA, haja vista que ela sempre precisava de ajuda devido a sua rotina
; Como já iria descer para retornar ao seu serviço,
buscou a chave que foi entregue
‘por um dos meninos lá’
, mas não se recorda se foi TIAGO ou algum terceiro
;
Como ainda não estava se sentindo bem, ficou esperando no sofá da casa de TIAGO e SABRINA; Próximo a essa casa,
‘estava todo mundo’
, tratando-se de Odailson, TIAGO, e outras pessoas desconhecidos do acusado
; Iria aproveitar para levar o TIAGO para o seu serviço na Gaúcha Diesel; Isso ocorreu por volta de 15h00min; O ora réu não possui horário de almoço em seu serviço, mesmo porque recebe por porcentagem; Quanto ao horário de trabalho de TIAGO, não sabe informar; Estava aguardando passar sua dor de estômago na casa de TIAGO, que é a mesma residência em que o ofendido Odailson foi agredido; Após, chegaram todos os envolvidos concomitantemente, e estavam conversando entre si; Depois de certo tempo, os ânimos se acirraram a passaram a agredir o Odailson, ao que o réu foi para os fundos da casa;
Pediu apenas para TIAGO lhe dar a chave para levar até a mãe de SABRINA e iria embora, mas quando estava de saída a polícia chegou
; Foi até a casa de TIAGO de moto e, ao que se recorda, TIAGO não possuía nenhum veículo; A porta da frente da casa estava fechada e não era possível ver nada, sendo que o ora réu encontrava-se descansando em um sofá na sala; Odailson foi agredido no interior de um quarto; Quando saiu da residência,
a polícia chegou, mas o ora réu não quis correr
‘pois não tinha nada a ver com isso’
, mas teve pessoas que correram e pularam o muro; Não conhece SILVANEI; Não tinha conhecimento de que ocorreria um salve naquele local; Pelo que Odailson falou no local, o motivo do salve seria um estupro; Não recebeu as chaves, possuindo consigo apenas a chave da sua moto; Não sabe dizer que o motivo pelo qual TIAGO disse que entregou a chave para o ora réu, tampouco sabe esclarecer o porquê de TIAGO ter negado que o ora réu estivesse presente na residência quando da prática do salve; Não sabe afirmar com precisão quantas pessoas se encontravam na casa, mas, contando com o acusado, se encontravam aproximadamente 4 (quatro) ou 5 (cinco) pessoas; Isto se dá porque o acesso da residência se dá através dos fundos; Não presenciou Odailson sendo amarrado, tampouco viu quem agrediu Odailson; Ouviu Odailson sendo agredido, pois estava gritando, e neste momento foi ver o que estava acontecendo, ao que lhe disseram para não se intrometer; Não viu o momento da ligação para tratar do salve; Foi coagido pelos policiais na Polícia Militar e durante a condução, dizendo que o ora acusado não estava cooperando; Diante da coação, afirmou que integrava o Comando Vermelho, assentindo com a cabeça; Quando o réu se negava, durante a condução, à assumir que integrava o Comando Vermelho, era agredido pelos policiais; Um dos integrantes da força tática perguntou ao ora réu se queria água e, ao confirmar, jogou-lhe água em sua cara; Toda essa ação truculenta se deu na Polícia Militar; Não participou das agressões contra Odailson, sendo que a vítima somente viu o ora réu na casa anterior; Não lhe pertencem o simulacro de arma de fogo e a faca que foram apreendidos nos autos; Não possui vício em entorpecentes;
Nunca disse à SABRINA que era faccionado
; Não conhece o menor que está envolvido nos fatos, tampouco conhece SILVANEI; Quando foi abordado pela polícia, estava do lado de fora da casa e cooperou, atendendo a todas as ordens; Todos entraram e saíram pelos fundos da residência; Quando saiu, acredita que havia alguém vigiando, mas não pode afirmar com certeza.

Já em
sede policial
, o ora acusado
WESLI SILVA BOLOGNANI
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141053136): ‘QUE perguntado o que aconteceu respondeu que
foi chamado para a casa de seu primo Thiago Silva e que somente no local descobriu que se tratava de um salve na vítima ODAILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
; QUE a vítima teria estuprado a irmã (Kauane - aproximadamente 17 (dezessete) anos) e tentado estuprar a amiga (Nauana - aproximadamente 12 (doze) anos); QUE após conversa
dentro da casa se encontravam 5 (cinco) pessoas
sendo elas:
Matheus
,
Tiago
(dono da casa),
Odailson
,
Silvanei
(desconhecido até então pela interrogado) e o interrogado; QUE
todos da casa exceto o suspeito foram em direção ao quarto onde lá praticaram o salve batendo na vítima com socos, murros, pisões até praticamente deixá-lo inconsciente
; QUE
a vítima teve seus pés e mãos amarrados dentro do quarto o que impossibilitou sua defesa
; QUE após o salve passou um tempo até a polícia chegar; QUE quando
a polícia chegou o suspeito foi para o fundo da casa em seguida Matheus, Tiago e Silvanei seguiram o mesmo rumo onde esses 3 pularam o muro tentando fugir
; QUE o suspeito
assim que a polícia chegou já se rendeu, levantando as mãos
; QUE questionado sobre a moto o interrogado afirma que é de sua propriedade; QUE afirma que quem estava com ele na moto era seu primo; QUE questionado se o primo que estava na moto era o mesmo que havia chamado o suspeito, disse que sim; QUE afirma que seu primo utilizou o telefone de outra pessoa para ligar para ele (que desconhece); QUE questionado quando ficou sabendo de que se tratava de um salve afirmou que já estava na casa de seu primo quando tomou conhecimento do fato; QUE afirma que foram os primeiros a chegar; QUE questionado sobre a reação do mesmo ao saber de que se tratava de um salve disse que perguntou o motivo, onde seu primo falou sobre o estupro que a vítima cometeu; QUE questionado sobre o simulacro de arma de fogo disse que o objeto já se encontrava na casa; QUE perguntado qual era a intenção do grupo afirmou que possivelmente matar a vítima; QUE
perguntado se todos eram membros da Facção Comando Vermelho disse que sim incluindo a vítima
; QUE
perguntado quem mandou realizar o salve afirmou que a ordem partiu via telefone que sempre ficou em chamada com os mandantes
; QUE perguntado de quais atos praticou no salve afirma que nenhum.”

O acusado
SILVANEI ROCHA FERREIRA
, quando
ouvido em Juízo
, pontuou, em suma:
admite que estava junto com os demais acusados na prática do crime em questão
, todavia, nega ter agredido a vítima;
Sua participação, portanto, era como olheiro, ficando do lado de fora da residência observando a eventual chegada da polícia
; Quando os policiais chegaram, saiu correndo; Conhecia apenas o Menor MT, que era o adolescente; Não conhecia a vítima;
Recebeu uma ligação para participar do crime
; Não sabe dizer quem agrediu Odailson;
Os envolvidos entraram pela porta da frente, sendo que o ora acusado ficou nos fundos, uma vez que dali é possível visualizar a outra rua
; Não viu quem estava na casa;
Quem pediu para que o acusado participasse do delito foram
‘os caras lá de cima’
, chefes de facção, mas não pode falar quem são
; Trabalhava com faccionados vendendo drogas aos mesmos, mas não é faccionado; Não sabe dizer se os demais envolvidos são faccionados;
Nega pertencer à facção Comando Vermelho, apenas trabalhando para os faccionados
; A ordem era apenas para vigiar o local do crime; Como não integra a facção, sequer poderia bater na vítima, pois somente os faccionados podem aplicar o salve;
Já tinha sido informado que dariam um salve em Odailson e que o ora réu deveria ficar cuidando, mas
‘o salve deu errado’
; Nunca teve a intenção de matar ninguém e nunca o fez; Quando contataram o ora acusado, não especificaram se o salve envolveria o assassinato da vítima Odailson; Não sabe dizer se os salves costumam destinar-se apenas à agressão ou se visam, também, o óbito da vítima; Não conhece WESLI, e não o viu agredindo a vítima; A pessoa que deu a ordem ao ora réu para vigiar a casa não era WESLI; Essa pessoa não forneceu nome e não apresentava foto de perfil; Tal pessoa passou o endereço da casa e, tendo em vista que ficou nos fundos da casa vigiando, não viu os envolvidos, que entraram pela frente.

Já em
sede policial
, o ora acusado
SILVANEI ROCHA FERREIRA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141367134): ‘QUE que estava no fundo da casa no momento da aplicação do ‘salve’ na vítima, e
dentro da casa estava WESLI
,
‘MENOR MT’
e o
dono da casa
, o qual não soube informar o nome, e a vítima; QUE não sabe qual deles estava batendo em ODAILSON; QUE os ‘guris’ estavam pela rua e que iam fazer uma ‘missão’ e a vítima ODAILSON, também apelidado como MAX, não estava ciente de qual seria a missão; QUE
todos eles, incluindo o ODAILSON e o depoente SILVANEI são do COMANDO VERMELHO
; QUE as ordens para aplicação do salve vieram de ‘cima’; QUE chamaram SILVANEI para fazer uma ‘missão’, porém SILVANEI não sabia o que era; QUE ficou lá fora e avisou que caso precisassem de ajuda poderiam lhe chamar; QUE ao lhe ser apresentado a faca que seria utilizada para a realização do homicídio, diz não reconhecer a faca;
QUE ouviu o grito de socorro de ODAILSON, e que por ter ficado fora da casa, foi o primeiro a avistar a polícia, e saiu correndo
; QUE não sabe onde está o celular do ODAILSON; QUE diz que não estavam com arma de fogo e que o simulacro apreendido já estava na casa;
QUE conhece o MENOR MT e andava de vez em quando com ele mas parou de andar porque ele corria da polícia e levantava suspeita
; QUE ao ser mostrado a foto de SABRINA, ela disse que ele é irmã do ODAILSON; QUE não viu mais o MENOR MT e não sabe onde ele pode estar; QUE também não sabe onde possa estar TIAGO; QUE questionado sobre a liberação de acesso ao celular, negou o acesso ao aparelho’.

O acusado
TIAGO VINÍCIUS SILVA
, quando ouvido em Juízo, pontuou, em suma:
estava presente no local dos fatos e sua participação envolvia agredir a vítima
; Depois disso, o ora réu saiu da casa para comprar uma bolacha no mercado; Quando estava descendo, viu a polícia, e então empreendeu fuga;
Conhecia SABRINA, apenas, tendo em vista que estavam casados à época, mas se separaram
; Conhecia WESLI apenas de vista, não tendo conversado com o mesmo; WESLI é primo da irmã do ora réu;
WESLI vinha por vezes na casa em que o ora réu residia com SABRINA
, oportunidades em que conversavam um pouco e depois ele ia embora;
Na residência onde ocorreram os fatos, apenas o ora réu agrediu a vítima, sendo que desconhece os demais envolvidos
; Conhecia Odailson apenas de vista, nunca tendo conversado com o mesmo; Depois que bateu na vítima, foi ao mercado comprar uma bolacha e, quando estava indo embora, viu a polícia, então correu; Não conhecia os demais envolvidos que estavam presente na casa;
O motivo do salve foi que Odailson estuprou duas meninas
; Desconhece quem deu a ordem para aplicar o salve; Não é e tampouco foi faccionado; Afirma ter agido por impulso, por raiva; Não conhece o adolescente em questão; O ora réu estava
‘subindo’
, e Odailson vinha com 3 (três) meninos desconhecidos do réu e que eram amigos da vítima; Odailson falou ao réu que abusou de duas meninas; Não recebeu nenhuma ordem para agredir Odailson, tendo agredido ele
‘em benefício próprio’
; Nega a declaração prestada em Delegacia de Polícia no sentido de integrar o Comando Vermelho e indicar quais eram seus padrinhos de batismo; A polícia trocou tiro com os envolvidos, mas estes não possuíam nenhuma arma real na casa, tendo apenas um simulacro, que foi apreendido;
SABRINA não tem participação nenhuma no fato, tendo apenas fornecido a chave da casa da mãe dela, que pediu para
‘o menino’
levar para ela
; Não sabe quem amarrou Odailson;
Quando bateu em Odailson, ele não estava amarrado
; Bateu na vítima em sua região da cabeça, bem como no corpo; Agrediu com apenas um chute, sendo que a vítima não estava amarrada;
Depois de ter se separado de SABRINA, pediu um apoio à mesma para residir na casa dela até conseguir um dinheiro para alugar uma casa, e foi quando utilizou a residência para a prática do crime
; A intenção era apenas agredir a vítima; Em relação às imagens da câmera de segurança, afirma que
SABRINA havia passado a chave da casa de sua mãe para o ora réu
, e
pediu que WESLI levasse a chave
;
WESLI, após levar a chave para a mãe de SABRINA, foi o ora réu e Odailson, enquanto os demais foram em direção ao mercado
;
Tendo em vista que WESLI é uma pessoa fechada, não sabe informar se ele é faccionado
; Quando a polícia chegou, o ora réu não estava mais no local; O simulacro de arma de fogo era de brinquedo, e pertencia à SABRINA, pois havia um outro menino que morava com eles por consideração; Não sabe de quem era a arma branca encontrada na residência; Não viu WESLI com a faca ou o simulacro em nenhum momento; WESLI não estava presente na residência em que ocorreu o salve; Tinha contato com WESLI mas se afastaram um pouco; Nesse dia não o chamou para entregar a chave; Não sabe quem chamou WESLI para entregar a chave; Em dado momento, pediu para WESLI levar a chave; Agrediu Odailson por volta de 14h00min, não tendo trabalhado durante a parte da tarde; As meninas que foram supostamente estupradas por Odailson são uma irmã do mesmo e uma filha do ex-cunhado do ora réu, Fábio; Já tinha conhecimento acerca dos estupros, sendo que na data dos fatos Odailson confessou os crimes perante o réu; Convenceu Odailson a entrar na casa oferecendo uma água ou suco; Odailson, após levar um soco, tentou reagir, depois desferiu chutes e desmaiou a vítima; O ora réu não ficou com hematomas, a despeito da luta corporal; Não viu SILVANEI, seja na entrada ou saída; Tampouco sabia que SILVANEI estava no local; Diversamente de SILVANEI, nega que se tratou de um salve; Não conhece as pessoas que estavam acompanhando Odailson anteriormente; Bateu em Odailson e o deixou desmaiado no local.

Já em
sede policial
, o ora acusado
TIAGO VINÍCIUS SILVA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 141543733): ‘QUE
se faccionou há um mês e pouco ao Comando Vermelho
. QUE quis se faccionar por desgosto da vida. QUE seus padrinhos de batismo foram ‘IMPERADOR’ e HEITOR. QUE não sabe de onde seus padrinhos são e nem sabe dar mais informações sobre eles. QUE em relação ao crime ora apurado, o interrogando informa que estava indo trabalhar na mecânica Gaúcha Diesel, por volta de 12:55h, quando foi abordado por membros da facção,
‘MENOR MT’
(Matheus Henrique da Cruz Silva),
Wesli Silva Bolognani
e outro que não sabe dizer o nome. Segundo o interrogando, a vítima estava com os suspeitos quando foi abordado. QUE nessa ocasião o adolescente
‘MENOR MT’ (Matheus)
disse que o nome do interrogando estava em uma lista - nomes dos membros da facção que
estavam escalados para praticar o homicídio da vítima Odailson
. Por esse motivo,
o interrogando acompanhou o grupo até a residência da indiciada Sabrina
.
O interrogando relata que estava hospedado na referida residência e que Sabrina não sabia o que iriam fazer
. QUESTIONADO SE ODAILSON SABIA QUE SERIA VÍTIMA DE HOMICÍDIO OU DE PUNIÇÃO ‘SALVE’, RESPONDEU QUE não, pois ela foi ludibriada para acompanhá-los. PERGUNTADO SOBRE O MOTIVO DE TEREM PRATICADO OS CRIMES ORA INVESTIGADO, RESPONDEU
QUE, segundo ficou sabendo, Odailson tentou abusar sexualmente de três mulheres e por esse motivo foi ‘decretado’ pelo Comando Vermelho
. QUE ao chegarem na casa da
Sabrina
, o adolescente
‘MENOR MT’
amarrou a vítima e o interrogando passou a agredi-la com socos e chutes. QUE antes de agredir a vítima, o interrogando pegou uma faca na residência e deixou em cima da cama do quarto onde estavam. QUE, acrescenta o interrogando, não iriam utilizar a faca para não sujar o chão da casa com sangue e o meio escolhido pelo grupo para matar Odailson foi estrangulamento. Para tanto utilizaram um lençol que havia no local.
QUE o crime de homicídio apenas não se consumou porque a polícia militar chegou na hora
.
QUE já haviam estrangulado Odailson, o qual chegou a desmaiar, porém, com a chegada da polícia, não conseguiram consumar o ato
. QUE com a chegada da polícia o interrogando pulou o muro do fundo da casa e se escondeu no mato. QUE não viu os demais comparsas. INQUIRIDO SE IRIA RECEBER ALGO EM TROCA, RESPONDEU QUE não. O interrogando, neste momento, alega que a indiciada Sabrina não teve nenhuma participação nesse fato e sequer sabia o que iriam fazer’.

Derradeiramente, a acusada
SABRINA SILVA SOUZA
, quando ouvida em Juízo, pontuou, em suma:
Conhece TIAGO (seu ex-marido), SILVANEI (apenas de vista, em festas), WESLI (pois é primo de seu ex-marido), e o Menor MT (desde 2015), ao passo que a vítima Odailson é ex-marido de sua sobrinha, Natália
; Não faz parte do Comando Vermelho; Pelo que consta ‘do papel’, os acusados fazem parte da facção criminosa, mas a ora acusada, até então,
tinha conhecimento apenas de que WESLI integrava o Comando Vermelho
; Por papel refere-se ao malote que lhe foi enviado na cadeia;
WESLI já disse à ora acusada que integra o Comando Vermelho
; Não sabe informar há quanto tempo WESLI integra facção criminosa;
Não estava presente no dia dos fatos, encontrando-se na quadra de cima, na casa de uma amiga
;
O Menor MT é amigo da irmã mais nova da acusada, e frequentava a sua casa
;
TIAGO e WESLI eram muito próximos
; A ora acusada, nessa época, não estava trabalhando; TIAGO estava trabalhando na Gaúcho Diesel, e WESLI sempre trabalhou na borracharia de seu pai; Sobre SILVANEI, não tem conhecimento de nada de sua vida; Uma semana antes do fato, a sobrinha e a filha da ora acusada haviam saído, de forma que deixou a chave da residência dentro da bolsa e elas levaram junto; Dessa forma, teve que ficar na casa de sua mãe até de noite aguardando o horário em que TIAGO retornasse do serviço para ajudar a pular o muro, já que perdeu a chave de casa; Não teve nenhum conhecimento nenhum acerca dos fatos, vindo a saber apenas depois que a polícia veio atrás de si informando que se deram na sua casa.

Já em
sede policial
(id. 141367133), a ora acusada
SABRINA SILVA SOUZA
optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio (art. 5º, LXIII, CRFB/1988).

[...]

Em tese, pode-se afirmar — evidentemente, em juízo de cognição não exauriente —
que os acusados buscaram a vítima Odailson em sua residência para, levando-o até o imóvel pertencente à ré SABRINA
,
realizarem a prática de salve, isto é, tortura em contexto de facção criminosa
. De todo o apurado, restou evidenciado que o móvel do delito seria uma dívida do ofendido com a organização criminosa e uma suposta acusação, contra a vítima, de haver estuprado terceira pessoa, razão pela qual o suplício imposto ao ofendido visava a obtenção de sua confissão. Destarte, até aí resta evidenciada, no âmbito subjetivo, o dolo de praticar a infração penal do art. 1º, inc. I, ‘a’, da Lei de n. 9.455/97.

Adiante, tendo em vista a negativa da vítima Odailson em confessar a prática do crime de estupro, as agressões intensificaram-se, de forma que os constantes golpes infligidos ao ofendido — que, inclusive, encontrava-se amarrado pelo pescoço — fizeram-no perder a consciência. O que impende observar é que, a despeito de encontrar-se desmaiado, continuou sendo agredido até a chegada dos policiais. Vale observar também que, enquanto ainda consciente, a vítima observou (vide depoimento em Juízo) que os réus possuíam uma arma branca e um lençol, indicando que anteviam a possibilidade de Odailson vir à óbito. De fato, os policiais ouvidos neste feito, de maneira uníssona, declararam que não fosse à chegada dos mesmos naquele instante, a vítima haveria falecido”.

PLEITO DE DESPRONÚNCIA DE SABRINA SILVA SOUZA

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na fase do
judicium accusationis
, não me convenci da presença dos indícios suficientes de autoria em relação à participação de
SABRINA SILVA SOUZA
na empreitada delituosa.

Não se põe dúvida que os fatos ocorreram na residência onde
SABRINA
residia com o corréu
TIAGO
.

De igual sorte, as imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento exato no qual
SABRINA
entrega a chave de sua residência ao adolescente
MATEUS
.

Contudo, não se extraem dos autos indícios seguros no sentido de que
SABRINA
soubesse que sua residência seria o palco de um ato criminoso, qual seja, que naquele local
ODAILSON
seria vítima de um salve perpetrado por vários agentes.

A própria vítima,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
, na fase judicial, afasta a participação de
SABRINA
ao asseverar que
ela não tinha ciência desse fato
.

O Investigador de Polícia,
RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONÇA
, não soube informar, com segurança, a participação de
SABRINA
na empreitada delituosa, dizendo apenas que, “através das filmagens”, verificaram um pequeno diálogo entre ela e o adolescente Mateus.

No mesmo sentido, a Investigadora de Polícia,
REGINA LÍDIA ULIANA DE SOUZA
, asseverou que, pelas imagens, verificaram uma suposta troca de chaves entre
SABRINA
e o
Menor MT
, concluindo que ela teria disponibilizado o imóvel onde o delito foi perpetrado.

Contudo, a referida testemunha afirmou que
“não pode afirmar se
SABRINA
o fez tendo consciência do que ocorreria no local, tampouco pode afirmar ela possuía envolvimento com a facção criminosa em questão”
.

Além disso, o corréu
TIAGO VINÍCIUS SILVA
destacou, em juízo, que
SABRINA

“não teve participação nenhuma no fato, tendo apenas fornecido a chave da casa da mãe dela”
.

Neste viés, não se mostra admissível submeter
SABRINA SILVA SOUZA
ao julgamento perante o Tribunal do Júri apenas e tão-somente com base no princípio do
in dubio pro societate
, sem a existência de indícios suficientes de sua participação na empreitada delituosa.

Por essa razão, o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[1]
.

Destaque-se, por oportuno, que à míngua de indícios que indiquem a
probabilidade
da participação de
SABRINA SILVA SOUZA
na[s] prática[s] delituosa[s] descrita[s] na exordial acusatória, sua
despronúncia é medida que se impõe
, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE nº 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. nº 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE nº 96200/2014) [...]”
[2]
.

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis
]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[3]
.

Assim, acolho o pleito defensivo quanto à despronúncia de
SABRINA SILVA SOUZA
.

PLEITEADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A TIAGO VINÍCIUS SILVA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

De outro giro, não procede o pleito de desclassificação da conduta imputada a
TIAGO VINÍCIUS SILVA
para o crime de lesão corporal grave, ao argumento de inexistência de
animus necandi
.

O recorrente,
TIAGO VINÍCIUS SILVA
, admitiu, em juízo, que estava presente no local dos fatos e que agrediu a vítima.

Declarou que não integra organização criminosa, mas que aplicou sozinho o “salve” em
ODAILSON
porque ele havia estuprado duas meninas, e que agiu por impulso, por raiva.

Na fase inquisitorial,
TIAGO
apresentou versão diversa, afirmando que
“ODAILSON tentou abusar sexualmente de três mulheres e por esse motivo foi decretado pelo Comando Vermelho. Que o MENOR MT amarrou a vítima e o interrogando passou a agredi-la com socos e chutes. Que não iriam utilizar a faca para não sujar o chão da casa com sangue e o meio escolhido pelo grupo para matar ODAILSON foi estrangulamento. Para tanto, utilizaram um lençol que havia no local. Que o crime apenas não se consumou porque a Polícia Militar chegou na hora”
.

A vítima,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
, na fase judicial, asseverou que
“chegando no local, os indivíduos iniciaram uma ligação com integrantes do Comando Vermelho e outros à parte, e pediram para amarrar seus pés, suas mãos e sua boca. Iniciou-se a tortura, em vistas a obrigar a vítima a confessar um crime que não havia praticado (...). Fecharam as portas e entraram na ligação, onde uma pessoa do outro lado do telefone disse que ‘tá confirmado a história’, autorizando que amarrassem a vítima. Amarraram, então, o ofendido, e o levaram para o quarto iniciando a tortura (...). Os indivíduos fugiram quando a polícia chegou no local, pois ainda estavam torturando a vítima. A tortura durou cerca de 30 (trinta) minutos, que foi o período em que o ofendido manteve a consciência, mas depois disso já não sabe afirmar. Se a polícia não tivesse comparecido no local, teriam o matado, mesmo porque possuíam uma faca sobre a cama e um lençol no chão”
.

Consigno, em reforço, o depoimento do
PM GABRIEL LUCAS LOPES MÁRIO
, segundo o qual se encontrava comandando uma operação em conjunto com o BOPE, voltada para a ação de facções criminosas na região.

Assinalou que estava atendendo situação diversa quando receberam uma informação via rádio, dando conta de que nos fundos do campo do Gidelson havia alguns barulhos de pancada e gritos de socorro, mas não sabiam precisar qual a residência de onde provinham.

Ao se aproximar do local, salienta que visualizaram alguns indivíduos pulando o muro dos fundos.

Sustenta que, ao adentrar à residência,
“e encontrou a vítima desfalecida ao solo, muito machucada e debilitada, encontrando-se amarrada pelo pescoço, mãos e pés”
.

Some-se a isso o depoimento prestado pelo
PM MARCELO ROSA DE MORAES
, segundo o qual
“ao entrar na residência, encontraram em um quarto uma pessoa deitada e amarrada, com lesões no pescoço e muito sangue, indicando tortura, de forma que se tivessem demorado mais um pouco, haveriam o encontrado morto”
.

Nesse diapasão, são fortes os indícios de que o crime não se consumou em razão da chegada dos policiais.

Forte em tais razões, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme requestado pela defesa.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[4]
.

“‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[5]
.

Por essa razão, deve ser mantida a pronúncia
TIAGO VINÍCIUS SILVA
.

Do mesmo modo, não procede o pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Transcrevo excertos da decisão hostilizada no atinente às qualificadoras:

“Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que o homicídio teve por móvel
a existência de dívida com a facção criminosa Comando Vermelho
.

[...]

Adiante, resta cabalmente evidenciada a pertinência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, eis que o
modus operandi
do delito insofismavelmente constitui tortura.

[...]

Por outro lado, verifica-se a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), na medida em que os elementos constantes dos autos indicam que a vítima, para além de encontrar-se desarmada e amarrada, ainda foi coagida pela superioridade numérica e de forças dos agressores, sendo destituída de qualquer possibilidade concreta de reação”.

Conforme demonstrado nos autos, o ofendido foi submetido ao
“salve”
por ter,
supostamente
, abusado sexualmente de três mulheres, razão pela qual foi “decretado” pelo Comando Vermelho, conforme asseverado por
TIAGO VINÍCIUS SILVA
em sede policial.

Além disso, ao que tudo indica, a outra motivação do delito diz respeito a uma propalada dívida que a vítima tinha com o Comando Vermelho, por ter perdido uma arma de fogo – apreendida por policiais – que pertencia à referida facção criminosa.

Também há indícios da prática do crime mediante emprego de meio cruel, uma vez que o ofendido foi agredido com golpes na cabeça e no corpo, tratando-se de chutes e socos.

Os policiais afirmaram que a vítima estava muito machucada e debilitada, com lesões no pescoço e muito sangue, indicando a ocorrência de tortura.

Por fim, as provas dos autos mostram que o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não apenas pelo número de agressores [quatro], mas sobretudo porque a vítima foi amarrada antes de começar o “salve”.

O
PM GABRIEL LUCAS LOPES MÁRIO
relatou, em juízo, que quando ingressaram na residência, encontraram a vítima desfalecida ao solo, muito machucada e debilitada, amarrada pelo pescoço, mãos e pés.

Nesse diapasão, havendo indícios da motivação torpe do delito, de que a vítima padeceu de sofrimento exagerado, e que os agentes empregaram recurso que dificultou a defesa do ofendido, reputo escorreita a conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, destacando-se que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[6]
, o que não se vê no caso em apreço.

Também não procede o pleito defensivo de absolvição de
SILVANEI ROCHA FERREIRA
e
TIAGO VINÍCIUS SILVA
quanto aos crimes de corrupção de menores e de organização criminosa.

As provas dos autos indicam a participação do adolescente
Matheus Henrique da Cruz Silva
, vulgo “Matheuzinho” ou “Menor MT”, na prática da empreitada delituosa.

Como é cediço,
“O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se pela mera participação do adolescente na prática criminosa”
[7]
.

Destarte, conquanto não haja provas de que o adolescente “era puro”, a configuração do crime de corrupção de menores prescinde da comprovação de que o adolescente tenha sido corrompido, razão pela qual compete ao Tribunal Popular do Júri a análise de sua ocorrência.

No respeitante ao crime de organização criminosa, verifica-se a presença de indícios suficientes de que
SILVANEI
e
TIAGO
integram organização criminosa.

A vítima do “salve”,
ODAILSON
, asseverou que conhecia os envolvidos, pois pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual o ofendido também integrava.

O próprio contexto do fato delituoso demonstra, em tese, o envolvimento dos recorrentes com a organização criminosa, haja vista que foram “recrutados” para prática do “salve”.

Conquanto tenha negado em juízo,
TIAGO
confessou, na fase inquisitorial, que
“se faccionou há um mês e pouco ao Comando Vermelho”
, inclusive indicando o nome de seus padrinhos,
“IMPERADOR”
e
“HEITOR”
.

SILVANEI ROCHA FERREIRA
, na esfera extrajudicial, admitiu integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Na fase judicial,
SILVANEI
salientou que
“quem pediu para que o acusado participasse do delito foram ‘os caras lá de cima’, chefes de facção”
, reconhecendo que
“trabalhava com faccionados vendendo drogas aos mesmos, mas não é faccionado”
,
“nega pertencer à facção Comando Vermelho, apenas trabalhando para os faccionados”
.

Com base em tais premissas, verificando-se a presença dos indícios suficientes de autoria, compete ao Tribunal Popular do Júri o julgamento dos crimes conexos.

Por derradeiro, no respeitante à tese de participação de menor importância suscitada pela Defensoria Pública Estadual, em relação a
SILVANEI ROCHA FERREIRA
, certo é que tal questão deverá ser deduzida em Plenário, por se tratar de causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 29, § 1º, do CP, e ser objeto de quesitação, porquanto compete ao Tribunal do Júri sua análise.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas e tão-somente para despronunciar
SABRINA SILVA SOUZA
da prática dos crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar, em relação a ela, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único], e, de consequência,
REVOGO
a prisão domiciliar que lhe foi imposta, assim como as demais cautelares impostas, dentre elas, o monitoramento eletrônico cuja retirada foi determinada nestes autos.

Conservo inalterada a decisão hostilizada em relação a
TIAGO VINÍCIUS SILVA
e
SILVANEI ROCHA FERREIRA
.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[2]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019.

[3]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[6]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[7]
TJMT, N.U 0001853-38.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025